Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 816.141.951-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU A AUTORA DO PROCESSO SELETIVO. ATO REVOGADO NO DECORRER DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO LITÍGIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por Elzimar Muniz Pinheiro Rodrigues em face do Município de Cuiabá.

2.

Em síntese a Autora informa que participou de processo seletivo junto ao Município para formação de cadastro reserva na função de técnico em nutrição escolar – regional sul, com atuação junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá – SME sendo aprovada na 28a posição geral.

3.

Aduz que ao realizar o protocolo da documentação necessária prevista no edital para assumir a função foi eliminada do certame, uma vez que possuía certidão positiva cível referente a processo em andamento (execução fiscal). Afirma que o edital não fixava necessidade de certidão negativa das esferas criminal e cível para nomeação, razão pela qual o ato é abusivo e ilegal.

4.

Contestado o feito, foi
proferida sentença pelo juízo de origem que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

5.

Pois bem. Verifica-se que o ente público municipal, após o indeferimento do recebimento da documentação para a celebração do contrato temporário, reviu o próprio ato objeto da discussão por meio da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativo (id no 102045456).

6.

Na mesma oportunidade, determinou o recebimento/protocolo dos documentos da Autora e, por consequência, averiguação dos demais requisitos para o exercício da função pública.

7.

Assim, consumada a revogação, com a extinção do ato de eliminação que se pretendia atingir, considerar-se-á exaurido o ato revogatório, ou seja, o ato de eliminação foi retirado do mundo jurídico.

8.

Desse modo, houve a perda superveniente do objeto.

9.

Convém ressaltar que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021